Tribunal: TJSP
Processo: 1055671-89.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
r Federal no. 87, de 13/09/96), combinado com o artigo 36, inciso III, alínea "d", do RICMS/SP – Prestação de serviços de comunicação por meio de satélite a tomadores estabelecidos em outras unidades da federação (Estados do Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul) - Imposto que não poderia ter sido recolhido aos cofres do Estado de São Paulo – Farta documentação que demonstra que foram prestadas as informações de forma individualizada para possibilitar a identificação de cada um dos destinatários dos documentos fiscais – Inexistência de dúvida sobre os destinatários da prestação de serviço de comunicação, à luz do que prevê o artigo 2o, § 2o, da Portaria CAT no. 83/01 - Documentos fiscais que denotam que se trata de prestação de serviço de comunicação medido, com cobrança de valores relacionados a períodos identificados, de acordo com o consumo mensal dos tomadores respectivos – Inaplicabilidade da regra jurídica do artigo 11, § 6o, da Lei Kandir, que preconiza que, em se tratando de serviços não medidos, que envolvam localidades situadas em diferentes unidades da federação e cujo preço seja cobrado por períodos definidos, o imposto devido será recolhido em partes iguais para as unidades da federação onde estiverem localizados o prestador e o tomador - Apuração dos valores objeto da repetição tributária que será feita em sede de liquidação de sentença, sem prejuízo aos cofres públicos, com cotejo da documentação fiscal disponibilizada pela empresa contribuinte, inclusive na instância administrativa - Registros fiscais dos documentos de saídas de mercadorias e prestação de serviços que foram apresentados por meio do Sistema Público de Escrituração Digital Fiscal (SPED), com amplo acesso pela autoridade fiscal - Disposição do artigo 166 do Código Tributário Nacional - Empresa contribuinte que comprovou que prestou serviços de comunicação para usuários finais e não para estabelecimentos prestadores de serviços de comunicação que pudessem utilizá-los na execução de serviços de mesma natureza, conforme disciplina o artigo 33, inciso IV, alínea 'a', da Lei Kandir – Apresentação de declarações firmadas pelos tomadores dos serviços de não-aproveitamento dos créditos de ICMS e autorização para recuperação dos valores recolhidos aos cofres do Estado de São Paulo, os quais estão estabelecidos, respectivamente, nos Estados do Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul – Autuação da empresa contribuinte pela Secretaria de Estado da Fazenda do Rio de Janeiro pelo não recolhimento do imposto na operação de prestação onerosa de serviços de comunicação prestados a tomador estabelecido no Estado do Rio de Janeiro - Honorários advocatícios - Pedido de fixação por equidade - Descabimento - Verba honorária que deve ser arbitrada de acordo com a disposição do artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil - Entendimento sufragado pelo E. STJ no julgamento do Tema 1.076 - Critérios de equidade (comando do § 8o do referido artigo 85 do Código de Processo Civil vigente) que devem ser aplicados apenas quando (i) for inestimável ou irrisório o proveito econômico obtido ou (ii) for muito baixo o valor da causa - Regra do artigo 85, § 6o-A, do Código de Processo Civil (incluído pela Lei no. 14.365, de 02/06/22) – Repetição de indébito tributário - Juros de mora - Termo a quo que, nos termos da Súmula 188/STJ, é o trânsito em julgado da sentença - Incidência de correção monetária pelo IPCA-E até o trânsito em julgado e, a partir daí, impõe-se a aplicação da Taxa SELIC, que embute juros e correção – Precedentes desta C. Câmara – Procedência da ação – Reforma parcial da sentença.
2. Recurso provido, em parte.
(TJSP; Apelação Cível 1055671-89.2024.8.26.0053; Relator (a): Osvaldo de Oliveira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 30/04/2025; Data de Registro: 06/05/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Osvaldo de Oliveira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

30/04/2025

Data de publicação:

06/05/2025

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
1. Ação anulatória - Empresa prestadora de serviço oneroso de comunicação por satélite, na modalidade Serviço Móvel Global por Satélite ("SMGS") – Valores objeto de restituição que foram recolhidos equivocadamente aos cofres do Estado de São Paulo - Local da prestação, para os efeitos de cobrança do ICMS e definição do estabelecimento responsável, que é o local do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
1. Ação anulatória - Empresa prestadora de serviço oneroso de comunicação por satélite, na modalidade Serviço Móvel Global por Satélite ("SMGS") – Valores objeto de restituição que foram recolhidos equivocadamente aos cofres do Estado de São Paulo - Local da prestação, para os efeitos de cobrança do ICMS e definição do estabelecimento responsável, que é o local do estabelecimento ou domicílio do tomador do serviço, quando prestado por meio de satélite – Regra do artigo 11, inciso III, alínea "c-1", da Lei Kandir (Lei Complementar Federal no. 87, de 13/09/96), combinado com o artigo 36, inciso III, alínea "d", do RICMS/SP – Prestação de serviços de comunicação por meio de satélite a tomadores estabelecidos em outras unidades da federação (Estados do Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul) - Imposto que não poderia ter sido recolhido aos cofres do Estado de São Paulo – Farta documentação que demonstra que foram prestadas as informações de forma individualizada para possibilitar a identificação de cada um dos destinatários dos documentos fiscais – Inexistência de dúvida sobre os destinatários da prestação de serviço de comunicação, à luz do que prevê o artigo 2o, § 2o, da Portaria CAT no. 83/01 - Documentos fiscais que denotam que se trata de prestação de serviço de comunicação medido, com cobrança de valores relacionados a períodos identificados, de acordo com o consumo mensal dos tomadores respectivos – Inaplicabilidade da regra jurídica do artigo 11, § 6o, da Lei Kandir, que preconiza que, em se tratando de serviços não medidos, que envolvam localidades situadas em diferentes unidades da federação e cujo preço seja cobrado por períodos definidos, o imposto devido será recolhido em partes iguais para as unidades da federação onde estiverem localizados o prestador e o tomador - Apuração dos valores objeto da repetição tributária que será feita em sede de liquidação de sentença, sem prejuízo aos cofres públicos, com cotejo da documentação fiscal disponibilizada pela empresa contribuinte, inclusive na instância administrativa - Registros fiscais dos documentos de saídas de mercadorias e prestação de serviços que foram apresentados por meio do Sistema Público de Escrituração Digital Fiscal (SPED), com amplo acesso pela autoridade fiscal - Disposição do artigo 166 do Código Tributário Nacional - Empresa contribuinte que comprovou que prestou serviços de comunicação para usuários finais e não para estabelecimentos prestadores de serviços de comunicação que pudessem utilizá-los na execução de serviços de mesma natureza, conforme disciplina o artigo 33, inciso IV, alínea 'a', da Lei Kandir – Apresentação de declarações firmadas pelos tomadores dos serviços de não-aproveitamento dos créditos de ICMS e autorização para recuperação dos valores recolhidos aos cofres do Estado de São Paulo, os quais estão estabelecidos, respectivamente, nos Estados do Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul – Autuação da empresa contribuinte pela Secretaria de Estado da Fazenda do Rio de Janeiro pelo não recolhimento do imposto na operação de prestação onerosa de serviços de comunicação prestados a tomador estabelecido no Estado do Rio de Janeiro - Honorários advocatícios - Pedido de fixação por equidade - Descabimento - Verba honorária que deve ser arbitrada de acordo com a disposição do artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil - Entendimento sufragado pelo E. STJ no julgamento do Tema 1.076 - Critérios de equidade (comando do § 8o do referido artigo 85 do Código de Processo Civil vigente) que devem ser aplicados apenas quando (i) for inestimável ou irrisório o proveito econômico obtido ou (ii) for muito baixo o valor da causa - Regra do artigo 85, § 6o-A, do Código de Processo Civil (incluído pela Lei no. 14.365, de 02/06/22) – Repetição de indébito tributário - Juros de mora - Termo a quo que, nos termos da Súmula 188/STJ, é o trânsito em julgado da sentença - Incidência de correção monetária pelo IPCA-E até o trânsito em julgado e, a partir daí, impõe-se a aplicação da Taxa SELIC, que embute juros e correção – Precedentes desta C. Câmara – Procedência da ação – Reforma parcial da sentença.
2. Recurso provido, em parte.